Tribunal: TJES
Processo: 5009719-60.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009719-60.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PSK FORMATURAS LTDA
RECORRIDO: GABRIELY BARROS GOMES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009719-60.2022.8.08.0030.
Recorrente: PSK FORMATURAS LTDA.
Recorrido: GABRIELY BARROS GOMES.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 31.10.2018, CELEBROU COM A RÉ UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO À SUA FORMATURA, NO VALOR DE R$ 7.038,79, QUE AINDA PERMANECE EM VIGOR. ENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES DA RÉ, INCLUI-SE A ENTREGA DE UM ARQUIVO DIGITAL COM TODOS OS REGISTROS DE FOTOS FEITOS EM EVENTOS E PRÉ-EVENTOS REFERENTES À FORMATURA, CORRESPONDENTE A R$ 1.300,00 DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE FOTOS. EM 4.7.2022, A AUTORA PARTICIPOU DE UM ENSAIO INTERNO, NA FACULDADE EM QUE ESTÁ MATRICULADA E COM TODOS OS ALUNOS DE SUA TURMA, OU SEJA, UM PRÉ-EVENTO. PORÉM, EM 8.8.2022, FOI INFORMADA PELA COMISSÃO DE FORMATURA DE QUE A RÉ SÓ LIBERARIA AS FOTOS INDIVIDUAIS E COM FAMILIARES TIRADAS NO REFERIDO ENSAIO MEDIANTE O PAGAMENTO DE MAIS R$ 490,00, CONFORME SE EXTRAI DAS CONVERSAS DE WHATSAPP, SOB PENA DE AS FOTOS SEREM DELETADAS E PERDIDAS PARA SEMPRE. DESSA FORMA, ALEGA QUE A COBRANÇA É ABUSIVA E ASSIM REQUER LIMINARMENTE A LIBERAÇÃO IMEDIATA DAS FOTOS RETIDAS E, NO MÉRITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA DISPÕE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, ALEGA QUE O ENSAIO MENCIONADO PELA AUTORA FOI UMA SESSÃO DE FOTOGRAFIA PARA O CONVITE DE LUXO, O QUAL FOI FORNECIDO NA CONDIÇÃO DE BRINDE E QUE EM NENHUM MOMENTO FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES A DISPONIBILIZAÇÃO POR ARQUIVO DIGITAL DESSAS FOTOS. RESSALTA AINDA QUE, ESSA SESSÃO NÃO SE CLASSIFICARIA COMO PRÉ-EVENTO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLARO A NULIDADE DA COBRANÇA PARA A LIBERAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS (ARQUIVOS DIGITAIS) DO ENSAIO REALIZADO EM 04/07/2022, QUE DEVERÃO SER LIBERADAS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA, CASO JÁ NÃO TENHA OCORRIDO, RATIFICANDO A DECISÃO DE ID – 17899557 - Pág. 2. FIXO MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) CASO A REQUERIDA NÃO PROMOVA A LIBERAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS. B) CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora GABRIELY BARROS GOMES, indenização por danos morais que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser atualizada com juros legais e correção monetária, nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES, desde a presente data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA TOTALMENTE PROVIDO O RECURSO INOMINADO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA, PARA RECONHECER A LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO, DESOBRIGANDO A RECORRENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOS QUE NÃO SEJAM DESTINADAS AO CONVITE DE FORMATURA, COMO PREVISTO NO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE FOTOGRÁFICA E QUE SEJA EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO POR PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR NÃO ATENDER AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE. EM QUALQUER DOS CASOS, REQUER TAMBÉM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREVISTA NO ART. 81, CAPUT, DO CPC.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE A AUTORA FAZ JUS A LIBERAÇÃO DAS FOTOS EM ARQUIVO DIGITAL SEM CUSTO ADICIONAL, ALÉM DO RECEBIMENTO DE DANOS MORAIS. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, A BOA-FÉ DEVE SER ANALISADA OBJETIVAMENTE, TENDO COMO NÚCLEO ESSENCIAL O COMPORTAMENTO DOS CONTRATANTES DESDE A FASE PRÉ-CONTRATUAL, PASSANDO PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E ESTENDENDO-SE AO MOMENTO PÓS-CONTRATUAL. O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ SE APLICA ÀS RELAÇÕES CONTRATUAIS REGIDAS PELO CDC, IMPONDO, POR CONSEGUINTE, A OBEDIÊNCIA AOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO, QUE SÃO DECORRÊNCIA LÓGICA DESTE PRINCÍPIO. O DEVER ANEXO DE COOPERAÇÃO PRESSUPÕE AÇÕES RECÍPROCAS DE LEALDADE DENTRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NO CASO EM APREÇO A REQUERIDA FALTOU COM O DEVER DE LEALDADE DESDE A FASE PRÉ-CONTRATUAL NÃO PRESTANDO AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS SOBRE O SERVIÇO QUE PRESTARIA, CONFORME PRECEITUA O
ART. 6º, III, DO CDC.
CABE MENCIONAR QUE NÃO É DETALHADO NO CONTRATO, QUAIS SERIAM OS PRÉ EVENTOS, CONFORME PODE SE VERIFICAR NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE IMAGEM, PRESENTE NO ID 6184458 . E TAMBÉM NO ANEXO I CONTIDO NO ID 6184458 - Pág. 4, NÃO É INFORMADO A RESPEITO DA VENDA DESSE MATERIAL. EM DEFESA, A RÉ ALEGA QUE A MESMA MONTOU UM PORTFÓLIO ESCLARECENDO SOBRE A COMPRA DO LINK DA SESSÃO DE FOTOS CONVITE, ENVIOU PARA A COMISSÃO DE FORMATURA, FICANDO À CRITÉRIO DE CADA FORMANDO A OPÇÃO DE ADQUIRIR OU NÃO ESSES ARQUIVOS. PORÉM, NÃO APRESENTOU A ATA DA REUNIÃO COM A CIÊNCIA DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO A RESPEITO DESSA COBRANÇA DAS FOTOS, JUNTANDO APENAS TELA SISTÊMICA. O QUE ENTENDO NÃO SER PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE TANTO A COMISSÃO, COMO A PARTE AUTORA HAVIAM CIÊNCIA DA VENDA DESSAS FOTOS QUE ANTERIORMENTE HAVIAM SIDO FORNECIDAS COMO BRINDE. POSTO ISTO, A LIBERAÇÃO DAS FOTOS EM ARQUIVO DIGITAL SEM CUSTO ADICIONAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE. O VIVENCIADO PELA AUTORA NÃO SE TRATA DE MERO ABORRECIMENTO, PERCALÇO, FRUSTRAÇÃO E VICISSITUDE QUE ESTÃO IMPREGNADOS NAS CONTINGÊNCIAS PRÓPRIAS DA VIDA EM SOCIEDADE. TAL COMPORTAMENTO IRRESPONSÁVEL POR PARTE DO FORNECEDOR DEVE SER COIBIDO, ISSO POIS, GEROU INSEGURANÇA A CONSUMIDORA. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. DESTA FORMA, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RÉ DEVERÁ INDENIZAR A CONSUMIDORA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
EM RELAÇÃO AO DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO, PORÉM, NO CASO CONCRETO, ENTENDO PELA SUA REVISÃO, FIXANDO-A, SEGUNDO CRITÉRIOS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)